Tribunal: TJMT
Processo: 1017916-13.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017916-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), AYRTON CASTRO MARCIANO 21475520115 - CNPJ: 38.041.270/0001-13 (AGRAVANTE), ALDITHI LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 00.875.492/0001-69 (AGRAVADO), AYRTON CASTRO MARCIANO - CPF: 214.755.201-15 (AGRAVANTE), ALDEMIR MARCOS MARCIANO - CPF: 424.358.209-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE ANOTAÇÃO JUNTO AO DETRAN A FIM DE IMPEDIR A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO A TERCEIRO E DE MANUTENÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transação de compra e venda de bem móvel com garantia de alienação fiduciária realizada entre o devedor fiduciante e o agravante, sem a expressa anuência da instituição financeira, não é oponível ao direito do credor fiduciário, de sorte que descabe a concessão da liminar de manutenção de posse pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AYRTON CASTRO MARCIANO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº 1022632-57.2024.8.11.0041, movida em face de ALDITHI LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória que visa determinar anotação junto ao DETRAN/MT sobre a venda do veículo FIAT TORO ULTRA AT9 D4, Cor Preta, DIESEL, Ano 2020/2021, Placa RAT7A39, Chassi 9882261LCMKD70149 e Renavam nº 01251384827, impedindo a venda/e ou transferência do carro para terceiros, mantendo o autor na posse do bem adquirido (Id. 223603169).

Em suas razões, o agravante menciona que a concessão da tutela de urgência visando a expedição de ofício para o DETRAN/MT anotar a venda do veículo descrito neste processo, conservando o seu direito de propriedade até que seja proposta posteriormente a Ação Principal em desfavor do Requerido para efetivação da transferência.

Aduz que, diante das provas apresentadas nos autos, ficaram demonstrados os requisitos
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, tendo em vista a quitação do bem, conforme previsto na cláusula primeira do contrato entabulado entre as partes, oportunidade que começou a fluir o prazo para o vendedor/Requerido, transferir o bem para o seu nome.

Refere ter cumprido com todas as suas obrigações contratuais, todavia, o requerido não efetuou a transferência do veículo, não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida.

Alude que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre das diversas ações ajuizadas em favor do requerido no Estado de Goiás, inclusive ação de busca e apreensão, pois comprovadamente o autor foi vítima de um golpe, causando-lhe limitações evidentes.

Informa que há notícias de pedidos solicitando a expropriação de bens, com bloqueio de veículos automotores em nome dos requeridos, razão pela qual o deferimento da decisão é a medida que se impõe.

No mérito, almeja o provimento do recurso

para
“determinar anotação, junto ao DETRAN/MT, sobre a venda do veículo FIAT TORO ULTRA AT9 D4, Cor: Preta, DIESEL Ano: 2020/2021, Placa: RAT7A39, Chassi 9882261LCMKD70149 e Renavam n.º 01251384827 em favor do Autor, impedindo a venda/e ou transferência do carro para terceiros, mantendo o AUTOR NA POSSE BEM ADQUIRIDO, até decisão final desta Ação”

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 226630651.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
, aportaram ao Id. 228525797.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte agravante visa reformar a decisão agravada, de modo a determinar anotação junto ao DETRAN/MT para impedir a venda/e ou transferência do veículo Fiat Toro Ultra AT9 D4, cor preta, diesel, ano 2020/2021, placa RAT7A39, Chassi 9882261LCMKD70149 e Renavam n. 01251384827 para terceiros e que sua posse seja mantida sobre o bem até decisão final do processo.

Alude sobre a existência de diversas ações judiciais de busca e apreensão em andamento contra a agravada e defende sua qualidade de terceiro de boa-fé por ter recebido o automóvel como pagamento de serviços prestados no ano de 2021, exercendo sua posse direta desde então.

Pois bem.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo,
não restou demonstrada a probabilidade do direito.

Em que pese constar nos autos cópia do Instrumento Particular de Compra e Venda de Veículo Seminovo de Id. 157421505, demonstrando que o autor/agravante adquiriu o veículo da parte ré
“como forma de pagamento dos serviços prestados, no valor de R$ 150.000,00”
, é certo que
sobre o bem incide alienação fiduciária
, devidamente anotada no Certificado de Registro do Veículo Automotor, o que contraria, a princípio, o reconhecimento da alegada boa-fé e impede a aplicação da Súmula n. 92 do STJ, ao caso em questão.

Dito isso, é certo que durante todo este período o autor/agravante tem exercido a posse direta sobre o veículo, porém, a posse indireta continua sendo do credor fiduciário, o que inviabiliza concessão da liminar nesta quadra processual de cognição limitada.

Com efeito, a transação de compra e venda de bem móvel com garantia de alienação fiduciária realizada entre o devedor fiduciante e o agravante, sem a expressa anuência da instituição financeira, não é oponível ao direito do credor fiduciário, de sorte que descabe a concessão da liminar ora pleiteada.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO REALIZADA PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA. A transação de compra e venda de bem móvel com garantia de alienação fiduciária realizada entre o devedor fiduciante e o agravante, sem a expressa anuência da instituição financeira, não é oponível ao direito do credor fiduciário, de sorte que descabe a concessão da liminar de reintegração de posse pleiteada.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70071701080 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 23/02/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2017)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024